Tribunal: STF
Processo: RE 90525
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
DUPLICATAS. AÇÃO ANULATORIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL.
AÇÃO PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA'AD CAUSAM' DE BANCOS
MANDATARIOS, PARA COBRANÇA DOS TITULOS. NÃO PODEM SER
RESPONSABILIZADOS PELOS EFEITOS CAMBIAIS DA ANULAÇÃO. FALTA DE
REGULAR PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS QUE SE TEM POR VULNERADOS.
SUMULAS 282 E 356. INCIDENCIA, TAMBÉM, DA SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.